Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. QUALIFICAÇÃO DO QUERELADO. MERA INDICAÇÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAL FACEBOOK. QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE. REQUISITOS. ART. 41 CPP. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, são requisitos da denúncia: (i) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (ii) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (iii) a classificação do crime; e (iv) o rol de testemunhas, se necessário.
2. É dever do querelante promover a imputação completa, especialmente com a qualificação adequada do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa localiza-lo, sendo a mera indicação do perfil na rede social do suposto querelado insuficiente para dar o devido prosseguimento à ação penal.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.